Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725635-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700586-55.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud. De início a agravante requer a gratuidade de justiça sob o argumento de que é instituição filantrópica sem fins lucrativos e que suas contas se encontram com saldos zerados. No mérito, em síntese, afirma que após a homologação do acordo firmado com a parte exequente/agravada para pagamento do débito de R$ 291.882,98 (duzentos e noventa e um, oitocentos e oitenta e dois mil reais e noventa e oito centavos), mediante entrada de R$ 58.376,59 (cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) com vencimento para o dia 25 de março de 2023 e o saldo em 10 parcelas com vencimento para o dia 25 dos meses subsequentes, não teve condições de honrar o acordo e após notícia do executante sobre o inadimplemento sobreveio a decisão de penhora pelo sistema Sisbajud. A agravante sustenta que “firma convênios com Estados/Municípios a fim de executar o orçamento público decorrente de ações programáticas específicas previstas em dotação orçamentária apresentada pela Administração Pública, que lhe obriga a prestar contas desses recursos aplicados UNICAMENTE na assistência de saúde ligada a determinado projeto”. Nesse contexto, sustenta que a decisão agravada poderá constranger valores vinculados aos convênios firmados com os municípios de São Paulo/SP, de Planaltina/GO e de Feira de Santana/BA, cuja destinação seria exclusiva para o serviço de saúde SUS ofertado pela agravante à população. Requer efeito suspensivo ao agravo ou subsidiariamente o envio dos autos à contadoria judicial para “apurar a exatidão dos cálculos impugnados, vez que não cabe a aplicação de juros e multa em ações desta natureza”. No mérito, requer a reforma da decisão de origem. É o que basta para o momento, em que se passa a análise do pedido de gratuidade de justiça. Sobre a questão, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas, ao contrário do alegado pela agravante, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação da hipossuficiência para usufruírem do benefício requerido. Assinalo que a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No mesmo trilho, caminha a jurisprudência desta egrégia Corte, observe-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1717103, 07112371820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a parte não cumpriu. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1713599, 07034737820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. 2. Os extratos juntados demonstram entradas de recursos, nos últimos três meses, que ultrapassam R$ 25.000,00, com a ressalva de que diversas transferências foram realizadas para contas de titularidade das sócias (ou seja, sem demonstração direta de que são despesas decorrentes da atividade econômica). 3. Ainda que a circunstância das diversas ações de cobrança em curso não configure rendimento da pessoa jurídica, por se tratar de crédito eventual e sujeito à existência de patrimônio passível de expropriação dos respectivos devedores, a receita bruta declarada na apuração do Simples Nacional rechaça a hipossuficiência declarada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1710183, 07293331820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023) Na hipótese dos autos, embora a agravante traga neste recurso comprovante de que contra ela foram promovidos diversos protestos e o extrato de diversas contas bancárias nas quais foram bloqueados valores, tais elementos, a par de demonstrarem sua inadimplência e a existência de várias contas bancárias por ela mantida, não demonstram a inexistência de recursos que permitam a concessão da gratuidade de justiça pretendida. Com efeito, o contrato firmado com o Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana indica que mensalmente a agravante recebe o valor de R$ 896.767,94 (oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) – ID 48392927. O contrato firmado com o município de Planaltina-GO estabelece que o ente público “pagará a importância apurada segundo os parâmetros estabelecidos e estipulados na tabela aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, calculados item por item discriminados na respectiva fatura, com a produção mensal estimada de R$ 2.642.158,40 (dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)” - ID 48392929. E no contrato firmado com a prefeitura do município de São Paulo, há o recebimento global do montante de R$ 70.269.888.58 (setenta milhões, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) - ID 48392934 - Pág. 18. Nada obstante os autos valores dos citados contratos, nos autos do cumprimento de sentença em discussão, após a homologação do acordo com a parte agravada, em que pese não ter cumprido o acordo, a agravante levantou, na oportunidade, a soma de R$ 233.807,22 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos) no dia 23/05/2023 - ID 157294123 dos autos n. 0700586-55.2022.8.07.0001 Por esses elementos, tenho que à agravante não pode ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Logo, com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela agravante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator